Tribunal: TJDFT
Processo: 0745395-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Apelação. Busca e apreensão. Gratuidade de Justiça. Preclusão temporal. Revisão contratual: Tarifa de cadastro e registro do contrato. Validade. Seguro prestamista. legalidade. Ausência purga da mora. Posse consolidada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão julgada procedente para consolidar a posse e a propriedade do automóvel objeto dos autos em nome do credor. Recorre o réu requerendo a concessão da gratuidade de justiça e a revisão de cláusulas contratuais.
II. Questão em discussão
2. Aferir se é devido o deferimento da gratuidade de justiça; se há abusividade na cobrança de tarifas; se houve venda casada em relação ao seguro prestamista contratado e se o julgamento de procedência do pedido deve ser mantido.
III. Razões de decidir
3. Considerando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça na origem por decisão interlocutória, contra a qual não foi interposto qualquer recurso, a concessão de novo pedido de concessão da benesse exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo.
4. É válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento do C. STJ no julgamento do REsp 1255573/RS.
5. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.
6. Será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.
7. A recorrente deixou de fazer uso do permissivo legal para quitação da integralidade do débito, hipótese em que o veículo lhe seria restituído sem ônus, na forma do § 2o, do art. 3o, do Decreto Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 3o, §2o, do Decreto Lei 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: RESP 1255573/RS. REsp. 1.578.553/SP.